Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007785-47.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: WANDERSON SOARES BORGES
AGRAVADO: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S.S.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WANDERSON SOARES BORGES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n. 1005533-62.2019.8.11.0037, ajuizada por ERNESTO BORGES ADVOGADOS S.S., que indeferiu o pedido do desbloqueio da penhora on-line realizada em sua conta bancária.
O agravante aduz que deve ser concedida a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, uma vez que foi reconhecida a sua hipossuficiência e a gratuidade deveria ser aplicada com efeitos retroativos.
Sustenta que o valor penhorado se refere à prestação de serviços feitos como entregador, o qual possui natureza salarial, por isso seria impenhorável. Salienta que os documentos acostados aos autos comprovam que se trata de verba advinda da prestação de serviços, que seria o seu único meio de sustento.
Alega que não houve manifestação, em primeiro grau, sobre o pedido da prestação de contas do valor alcançado pela alienação do bem, cuja posse foi consolidada em favor da instituição financeira, patrocinada pelo agravante, ato que seria imprescindível para verificar a existência de saldo que viabilizaria a quitação da dívida, bem como dos honorários.
Sustenta que estão presentes os requisitos para a suspensão da decisão, porquanto foi determinada a expedição de alvará judicial em favor do agravado.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão, e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, constata-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. ”
Desse modo, admissível o instrumento.
Considerando os documentos acostados aos autos, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a suspensão dos efeitos da decisão combatida, porquanto, percebe-se, em sede de cognição primária, que os documentos bancários juntados ao processo demonstrariam que as transferências bancárias, feitas em favor do agravante, tem como motivo “entregas” e “pagamento de terceiro”, coadunando com a alegação de que ele presta serviços como entregador.
Nesses termos, há probabilidade do seu direito, consistente no fato de se tratar de verba de caráter alimentar, razão pela qual os efeitos da decisão, ora agravada, devem ser suspensos, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso. Contudo, é imprescindível oportunizar o contraditório, para analisar o pedido de liberação do valor penhorado.
Registra-se que essa decisão pode ser alterada quando do julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se, COM URGÊNCIA, o teor desta decisão à instância de origem.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, nos termos do inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora